Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711265-65.2023.8.07.0006 APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A APELADO: MARMORARIA NATIVA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, JOSE OSMAR SOARES CORREIA DESPACHO Os apelados-embargantes, em contrarrazões, suscitam preliminar de intempestividade da apelação interposta pelo Banco-embargado, aduzindo que o termo final recursal foi em 15/2/2024 e a apelação somente foi interposta em 19/2/2024 (id.57793341). Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante-embargante para se manifestar, em cinco dias, sobre a questão preliminar. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 16 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora